Tribunal: STF
Processo: AI 759339
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo de instrumento foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo estaria em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria, determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista repercussão geral reconhecida no RE 662.423, Tema n. 578. Refutado, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem fora assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL. PROMOÇÃO RETROATIVA. ADVENTO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º, II, DA EC Nº 41/03. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. PREQUESTIONAMENTO.



    […] 



    APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.



    O recorrente, em síntese, alega violação ao art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal e ao art. 2º, II, da Emenda Constitucional n. 41/2003, sustentando que “a necessidade de cumprimento, para fins de aposentadoria naquele cargo, do tempo mínimo de 5 anos, deve ser interpretada de molde a incidir naqueles cargos ocupados em decorrência de promoção dentro de determinada carreira.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal a quo, ao concluir que “sendo a promoção de professor estadual de classe para classe caso de provimento derivado vertical de cargo, não há incidência da regra do art. 2º, II, da EC nº 41/03”, e, portanto, “devem integrar os proventos de aposentadoria da apelada os valores decorrentes da promoção retroativa publicada quando já inativada a servidora, mesmo que o período entre a data da promoção e o ato seja inferior a 5 anos” decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual assentou que o tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício conta-se no cargo, se se tratar de cargo isolado, ou na carreira, quando o cargo for organizado em sucessão de classes, calculando-se os proventos no degrau efetivamente ocupado por ocasião da inativação. Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 



    (ARE 1.248.344, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de março de 2020 – com meus grifos)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 



    (ARE 1.155.684, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13 de fevereiro de 2019 – com meus grifos)



    Em casos idênticos ao dos autos, há os seguintes precedentes (RE 614.273, ministro Luiz Fux, DJe de 2 de junho de 2015; AI 806.218, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23 de agosto de 2010):



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5. Inaplicável o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 764.822 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1 de dezembro de 2010 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator